Tribunal: TJDFT
Processo: 0729471-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0729471-48.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RAPIDO TRANSPAULO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Rápido Transpaulo Ltda. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos do Processo n. 0757377-38.2018.8.07.0016, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo ora Agravante (Executado), nos seguintes termos: “A empresa devedora apresentou Exceção de Pré-Executividade, sustentando, em síntese, a declaração de nulidade da CDA por não observar as formalidades essenciais, especialmente no que concerne a origem do suposto débito, bem como a incompatibilidade do uso da taxa SELIC para o cálculo dos juros moratórios e compensatórios(ID 116659368). Instada a se manifestar, a Fazenda Pública alegou preliminarmente o não cabimento da referida exceção, diante da necessidade de dilação probatória, bem como do fato da incidência da taxa de juros não ser matéria de ordem pública. Ademais, apontou que a CDA que embasou a presente ação executiva apresentou os requisitos necessários para a presunção de certeza e liquidez, conforme a legislação em referência, além da inexistência de equívocos na forma de atualização do débito(ID 126006331). É o relatório. DECIDO. Tratando-se de questão de ordem pública, admissível a Exceção de Pré-Executividade, desde que não demande dilação probatória, a teor Súmula 393/STJ, in verbis: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". Outrossim, em detida análise dos fatos, verifica-se que os vícios indicados pelo Excipiente não se sustentam. Vejamos: As Certidões de Dívida Ativa que embasaram a presente execução fiscal acostada nos IDs 26935305 e 26935306foram feitas de forma eletrônica, conforme autoriza a lei, e contém em seus quadros os requisitos descritos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o, § 5o, da Lei n. 6.830/80. Cumpre salientar que os códigos apresentados podem ser entendidos pelo devedor ao examinar o seu teor, além disso, observa-se que foi informada a legislação aplicável para juros e correção monetária, o que possibilita ao devedor ter exata ciência do que está sendo cobrado e por qual fundamento legal. Assim, não tendo o executado apresentado elementos hábeis a infirmar a presunção de certeza e liquidez que milita em favor do título executivo, tem-se por insubsistente, nesse ponto, a argumentação de nulidade. No que concerne a incidência da taxa SELIC nos juros e correção monetária do débito tributário não existe inconstitucionalidade na sua aplicação. Neste sentido, este E. Tribunal de Justiça, em sede de repercussão geral (20160020315553-AIL), pacificou a seguinte sistemática de aplicação: (I) de 25/03/1997 a 01/01/2002 deve incidir a Taxa SELIC, na forma das Leis Complementares Distritais 12/1996 e 394/2001; (II) a partir da vigência da Lei Complementar Distrital 435/2001 (01/01/2002) deve ser aplicado o INPC e juros de mora de 1% até 01/06/2018; e (III) a partir da vigência da Complementar Distrital 943/2018, que alterou o artigo da Lei Complementar Distrital 435/2001, deve incidir a Taxa SELIC. Ao analisar as Certidões de Ajuizamento que integram os autos, verifica-se que a constituição definitiva dos créditos em exame ocorreu nos anos de 2016 e 2017. Ademais, resta claro na referida certidão a aplicação da correção monetária e juros determinada pela LC435/01, ou seja, conforme os parâmetros previamente definidos. Assim, não merece prosperar a insurreição da defesa do executado neste ponto. Por fim, cumpre observar que diante da presunção de certeza e liquidez que goza a CDA, cabe ao devedor fazer prova em sentido contrário. O devedor tem acesso ao procedimento administrativo e deve, se for do seu interesse, juntá-lo aos autos para fazer prova de suas alegações, especialmente quando alega alguma nulidade na sua formação. Não cabe ao credor ou ao Juízo adotar essa providência. Ante o exposto, REJEITO a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo Excipiente. Em detida análise dos autos, com relação ao pedido de penhora, verifico que foi satisfeito o requisito do art. 7o, II, da Lei no 6.830/80. Destarte, em atenção à ordem estabelecida no art. 11 da Lei no 6.830/80,DETERMINO A PENHORA dos valores pertencentes ao Executado RAPIDO TRANSPAULO LTDA, CNPJ: 88.317.847/0004-98, no valor de R$2.228.911,27(dois milhões, duzentos e vinte e oito mil, novecentos e onze reais e vinte e sete centavos), que deverá ser atualizado junto ao SITAF, se o caso, quando do protocolo de requisição, via sistema Sisbajud. Com o advento da resposta à determinação de penhora online, adote-se uma das medidas abaixo conforme o caso: 1) Caso a diligência reste infrutífera, intime-se o Distrito Federal para indicar objetivamente bens passíveis de penhora, com a advertência de que o prazo de 1 (um) ano de suspensão tem início na data em que a Fazenda Pública tenha ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis e, findo este, de que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS); 2) Caso o valor constrito seja irrisório, ou seja, inferior a R$ 451,27 (quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte e sete centavos),considerando o disposto no art. 4o da Lei Complementar do Distrito Federal no 904, de 28 de dezembro de 2015, no art. 9o do Decreto no 38.650, de 27 de novembro de 2017, e no art. 1o da Portaria PG/DF no 07, de 11 de janeiro de 2021, bem como as despesas e o tempo médio de um processo de execução fiscal, determino a sua liberação, em observância ao disposto no art. 836 do CPC, devendo ser juntado aos autos o respectivo comprovante. Após, intime-se o Distrito Federal para indicar bens passíveis de penhora. Desde já, fica registrado que, caso não seja adotada medida efetiva para a localização dos referidos bens, será adotado o procedimento previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80, conforme descrito no item anterior; 3) Caso o montante bloqueado ultrapasse o valor devido, declaro efetivada a penhora do valor suficiente à satisfação do crédito fiscale determino a transferência do valor penhorado na conta da parte Executada para uma conta à disposição deste Juízo, via sistema Sisbajud. Promova-se, ainda, a liberação do valor excedente ao crédito. Para tudo, juntem-se os comprovantes. Por fim, intime-se o devedor. No caso de Executado já citado por edital ou com hora certa, a curatela especial deverá ser exercida pela Defensoria Pública, nos termos do art. 72, parágrafo único, do CPC. O Executado poderá oferecer embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias. Transcorrido o prazo para a oposição de embargos sem a manifestação do devedor, promova a Secretaria a transferência do valor penhorado para conta de titularidade do Exequente, cujos dados se encontram registrados em pasta própria da Secretaria; 4) Caso o montante bloqueado seja menor ou igual ao valor do débito, declaro efetivada a penhora do valor suficiente à satisfação do crédito fiscale determino a transferência do valor penhorado na conta da parte Executada para uma conta à disposição deste Juízo, via sistema Sisbajud. Junte-se o comprovante. Por fim, intime-se o devedor. No caso de Executado já citado por edital ou com hora certa, a curatela especial deverá ser exercida pela Defensoria Pública, nos termos do art. 72, parágrafo único, do CPC. O Executado poderá oferecer embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias. Transcorrido o prazo para a oposição de embargos sem a manifestação do devedor, promova a Secretaria a transferência do valor penhorado para a conta do Exequente citada no item anterior e, não sendo o montante suficiente para quitar o débito, dê-se vista ao Distrito Federal para que comprove o abatimento proporcional da dívida e promova o andamento do feito. Por fim, confiro caráter sigiloso à presente decisão, justificando tal medida garantir eficácia à ordem exarada, ficando a publicidade de seu conteúdo autorizada com a juntada da resposta do protocolo de bloqueio no sistema Sisbajud”. Aduz o Agravante a nulidade da Execução Fiscal, sob o argumento de que não foram juntados aos autos o processo administrativo no bojo do qual foi realizado o lançamento fiscal. Afirma que as certidões de dívida ativa que guarnecem os autos de origem não gozam da presunção de certeza e liquidez, porquanto não fazem menção ao processo administrativo instaurado para apuração do débito fiscal. Sustenta que a referência ao processo administrativo, com a indicação expressa da capitulação legal, constitui requisito de validade da CDA, consoante preveem o artigo 2o, § 5o, III, da Lei de Execução Fiscal e o artigo 202 do CTN. Reitera que não há nas CDAs a correta indicação da origem, natureza e fundamento dos créditos tributários em execução. Alega que as CDAs também são nulas em razão da incidência de juros de 1% ao mês, nos termos da Lei Distrital n. 435/01, o que estaria em desacordo com o que estabelece o CTN, que prevê a SELIC como taxa de juros de mora aplicável aos créditos tributários. Requer, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a suspensão da Execução Fiscal. No mérito, pugna pela extinção da Execução Fiscal, em razão da nulidade da CDA. Preparo comprovado (Id. 49235168). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo visa garantir e dar efetividade à prestação jurisdicional e sua aplicação exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme relato, pede o Agravante a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que seja obstado o prosseguimento da Execução Fiscal, sob o argumento de que as certidões de dívida ativa que guarnecem a petição inicial são nulas. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, em especial a plausibilidade do direito vindicado. Ocorre que, consoante bem entendeu o Juiz a quo, consta dos termos de inscrição da dívida ativa (Id. 26935305 e Id. 26935306 – autos de origem) todas as informações obrigatórias exigidas pelo artigo 202 do CTN e artigo 2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal, quais sejam, o nome do devedor e seu endereço (campo A); a quantia devida e a forma de cálculo dos juros e da correção monetária (campo D); a origem e a natureza do crédito, com a respectiva capitulação legal (campo B)1, a data em que foram inscritas (campo C) e o número dos processos administrativos que originaram os créditos (campo B). Acrescento que, ao contrário do que alega o Agravante, não se faz obrigatório que a execução fiscal esteja instruída com o processo administrativo no bojo do qual foi feito o lançamento tributário, mas tão somente com a indicação do seu número (artigo 202, V, do CTN), uma vez que a certidão de dívida ativa goza da presunção de certeza e liquidez, de modo que recai sobre o devedor o ônus de desconstituir o crédito tributário. Assim, não há que se falar em nulidade das CDAs, por ausência de requisitos legais. Por outro lado, também não se verifica nulidade nas CDAs em decorrência da utilização de índice juros de mora ilegal, porquanto os questionamentos referentes ao índice a ser utilizado na elaboração dos cálculos não acarretam a inexigibilidade do título executivo. Ademais, no caso, não há como verificar, no momento, possível excesso de execução em decorrência da utilização de índice inadequado. Isso porque, a aferição do real valor devido exige a conferência dos cálculos e dos índices incidentes em cada período, o que não é possível ser realizado pela estreita via da exceção de pré-executividade que, como se sabe, é espécie excepcional de defesa no processo de execução, admitida apenas nas hipóteses em que a nulidade do título possa ser constatada de plano e sejam arguidas questões de ordem pública pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação. Com efeito, a exceção de pré-executividade só é admitida nas hipóteses em que há inviabilidade do prosseguimento do processo executivo. O excesso de execução, por sua vez, é matéria de defesa do executado, que deve ser deduzida em oportunos embargos à execução, não se caracterizando matéria de ordem pública arguível pela estreita via da exceção de pré-executividade. Assim, ausente a probabilidade do direito alegado, é inviável a concessão da antecipação de tutela requerida. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo legal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora